Tribunal: TJDFT
Processo: 0734510-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734510-23.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO DE LIMA MOREIRA APELADO: LINDALVA FERREIRA CAVALCANTI, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DESPACHO Diante da petição de ID 76291532, em que o apelante LEONARDO DE LIMA MOREIRA requer a desistência do recurso interposto, determino a retirada do Processo 0734510-23.2023.8.07.0001 da pauta de julgamento. Nos termos do art. 998 do CPC, a parte pode desistir do recurso, independentemente da anuência da parte contrária, até o início do julgamento. A desistência, todavia, não pode ser condicionada à renúncia a dos apelados ao direito de receber honorários de sucumbência, pois se trataria de verdadeira composição entre as partes, que, caso pretendida, deve ser buscada pelo apelante pela via extrajudicial. Para homologação da desistência do recurso, intime-se o apelante, no prazo de 48 horas, para regularizar sua representação processual, coligindo aos autos procuração outorgada à advogada subscritora da petição de ID 76291532, com poderes especiais para desistir. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator